Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705020-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LOURDES MONTEIRO LEMOS RECORRIDO: MIRANEIDE LEMOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA INÓCUA NO CASO CONCRETO. 1. Não se determina a suspensão da CNH do devedor quando verificado que a medida não será capaz de compeli-lo a pagar seu débito. 2. Conheceu-se, em parte, do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. A recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da recorrida deveria ter sido suspensa, em face de seu inadimplemento da obrigação, tendo em vista que todas as formas de saldar as dívidas restaram infrutíferas. Por fim, requer gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 139, inciso IV, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso, foi realizada pesquisa de patrimônio da devedora, por meio dos sistemas disponíveis neste E. Tribunal, mas sem êxito: BACENJUD, INFOJUD e E-RIDF (ID 25394774, ID 25394801 e ID 25394789 todos dos autos no 0704391-71.2017.8.07.0007). A pesquisa no sistema RENAJUD constatou a existência de dois veículos de propriedade da executada/agravada (ID 25394811 dos autos no 0704391-71.2017.8.07.0007). Entretanto, a executada informou ao oficial de justiça que alienou os veículos (ID 27495108 dos autos no 0704391-71.2017.8.07.0007) e não há, nestes autos, qualquer indício de que aludidos bens estejam sendo por ela ocultados. Dessa forma, na espécie, a eventual suspensão da CNH da executada seria ineficaz no intuito de compeli-la a quitar a dívida, não resultando em benefício algum para a exequente, pois não satisfará, direta ou indiretamente, o seu crédito” (ID 10809585). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “no caso concreto, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar o cumprimento da ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e proporcional (...)” (RHC 97.876/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 9/8/2018). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1.850.673/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027